Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705001-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME RECORRIDO: MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA. INDISPONIBILIDADE BENS. ALUGUEIS RECEBÍVEIS. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. 1) O agravo interno tem insurgência quanto à decisão de indeferimento do efeito suspensivo postulado no recurso, matéria esvaziada com o processamento e exame pela primazia do mérito do agravo de instrumento que lhe escora, razão pela qual se reconhece a perda da objeto do recurso interno. 2) A falência tem como efeito primeiro a dissolução da sociedade e o encerramento da atividade empresarial com a consequente liquidação do patrimônio social para o posterior adimplemento das dívidas perante os credores, podendo seus efeitos transcederem alcançar os sócios da falida, observada a extensão e a repercussão das consequências conforme o tipo societário e a função exercida por cada no âmbito da sociedade. 3) O decreto de indisponibilidade de bens fundamentado no artigo 82, §2o, da Lei n.o 11.101/05, com caráter marcadamente acautelatório, busca assegurar o eventual cumprimento de suas responsabilidades empresariais lesivas ao patrimônio social e garantir a completa eficácia do julgado na ação de responsabilização dos sócios, o que inclui também os frutos civis oriundos de alugueis recebeveis. 4) Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados – acerca da indisponibilidade de bens considerados como de família, bem como a inexistência de comprovado grupo econômico –, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 867 do Código de Processo Civil, defendendo que a medida de indisponibilidade dos alugueis se traduz em bloqueio desproporcional que impossibilita o exercício das atividades pela insurgente. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TRF – 3a Região e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, constato que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020. Ademais, vale acrescentar que igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1644000, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020. Também não merece ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 867 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005